Tribunal: TJMT
Processo: 1012829-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012829-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012829-47.2022.8.11.0000 – Água Boa.

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Agravada:
Energisa Mato Grosso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO.

É entendimento pacificado na Corte Superior, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas da seguradora, por sub-rogar-se nos direitos que competiram ao segurado contra a falha na prestação do serviço, nos limites do contrato.

Logo, diante da referida sub-rogação, a seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, de modo que cabível a inversão do ônus da prova.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012829-47.2022.8.11.0000 – Agua Boa

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Agravada:
Energisa Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n
. 1000078-67.2019.8.11.0021, que indeferiu a inversão do ônus da prova reclamado pela seguradora.

Inconformada, insurge-se a seguradora, sustentando o equívoco da decisão recorrida, ao argumento de que incumbe a concessionaria de energia produzir prova da regularidade do serviço prestado e que adotou os meios de proteção de sua rede.

Diz que a não aplicação do CDC, sem qualquer fundamentação, não se mostra correta, em razão da sub-rogação pela seguradora do segurado/consumidor, e pontua que a agravada detém melhores condições de provar que os danos evidenciados nos bens assegurados pela seguradora não decorrem da falha no fornecimento de energia elétrica, sendo cabível a inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, diz que a decisão saneadora que não reconheceu a relação de consumo entre as partes merece reparo, por se tratar de relação consumerista advinda da sub-rogação.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de Id n. 135265681.

Sem informações.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado (Id n. 139436698).

Cuiabá, 14 setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012829-47.2022.8.11.0000 – Agua Boa

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Agravada:
Energisa Mato Grosso

V O T O

Na origem, cuida-se de ação indenizatória regressiva de ressarcimento de danos proposta em face da Energisa Mato Grosso, visando a condenação da concessionaria de energia elétrica ao ressarcimento da importância de R$ 4.489,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais), pagos pela seguradora a título de ressarcimento de dano causado ao segurado.

Insurge-se, a agravante, contra o pronunciamento do togado a
quo
que no saneador indeferiu a inversão do ônus da prova, determinando a observância da regra geral do art. 373 do CPC.

Pois bem.

Como se sabe, o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, à vista dos limites objetivos dessa espécie recursal, atento as matérias delimitadas pelo objeto da decisão agravada, tenho que

não agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
, ao indeferir a inversão do
ônus probandi
, vez que é

entendimento pacificado na Corte Superior, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas da seguradora, por sub-rogar-se nos direitos que competiram ao segurado contra a falha na prestação do serviço, nos limites do contrato.

Logo, diante da referida sub-rogação, a seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário.

Nesse contexto, é possível a inversão do ônus da prova, por decorrer da própria lei consumerista, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REGRESSIVA – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6.o, INCISO VIII, DO CDC – POSSIBILIDADE
– MAIOR FACILIDADE TÉCNICA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Diante da referida sub-rogação, a Seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário.

Ademais, tenho como verossímeis os argumentos lançados pela Agravante, eis que patente a condição de hipossuficiente técnica da seguradora Recorrente em comparação à Concessionária de Energia, eis que esta última detém de aporte estrutural, técnico e pessoal para apresentar aos autos as provas necessárias para o deslinde do feito”
(RAI n.

1008744-18.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 20.07.22

– negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022